Tribunal: STF
Processo: ARE 1313388
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à adequação da ordem de comprovação do registro das cuidadoras como empregadas da interditada em ação de prestação de contas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Sustenta a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Discute-se em ação de prestação de contas relativa à interdição de Maria, a competência do D. Juízo no tocante à ordem de comprovação do registro das cuidadoras como empregadas, pois conforme alegado, existiria afronta ao texto da Constituição Federal, que confere à Justiça do Trabalho competência para dirimir conflitos entre empregadores e empregados. 
    […]
    O Ministério Público atua como custus legis e, nessa condição, advertiu o I. Magistrado da irregularidade das contas. Ora, todos os empregados, inclusive os domésticos, devem ter registro em carteira de trabalho. Ainda, e devido o recolhimento do E -Social. 
    Na verdade, na medida em que as contas estão sendo apresentadas, devem ser fiscalizadas para serem julgadas boas. 
    O I. Magistrado não está resolvendo pendenga trabalhista. Está apenas determinando que se observe a legislação aplicável. 
    Por conta disso, difícil imaginar o motivo pelo qual houve irresignação contra a r. decisão de primeiro grau e contra a decisão monocrática desta relatoria. Trata-se apenas de obediência à lei. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à existência de litígio de natureza trabalhista demandaria reexame de matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator